Tribunal: TJPA
Processo: 0800905-52.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800905-52.2022.8.14.0125

APELANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM OU ISENTEM O RÉU DA PENA. ARTIGO 386, INCISO VI, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. compreendo que o pleito absolutório ora perfilado não deve prosperar, pois existem nos autos provas suficientes a comprovar a autoria e materialidade do crime, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em Juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, autenticando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa sob escrutínio.

2. não foram produzidas nos autos quaisquer provas indicando ser o ora apelante dependente de drogas e que, por consequência disto, tem perturbação de saúde mental que o torna incapaz de entender o caráter ilícito do fato criminoso ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a justificar o reconhecimento da sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

3. Nesta esteira, a indicação, por si só, que pode ter ocorrido o uso de drogas antes da prática do delito, não exclui a imputabilidade penal do agente, conforme dicção do artigo 28, inciso II, do Código Penal. precedentes.

4. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME
: não acolhido.

1. No caso dos autos, o depoimento da vítima revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, que lhe levou a entregar em suas mãos a renda disponível no caixa da lanchonete no dia dos fatos.

2. Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

3. Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

3.
PEDIDO DE REFORMA DE DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: acolhido.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e ofensa ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. Por tal motivo, compreendo que o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal, na 1ª etapa de dosimetria da pena, em relação ao crime de roubo simples, sendo aplicada, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3. Na 2ª etapa dosimétrica, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea do agente, previstas no artigo 65, incisos I, e III, alínea ‘d’, do Código Penal, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, entretanto, deixo de valora-las, por óbice da Súmula nº 231/STJ, a qual determina: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. Nada a ser alterado no 3º estágio de dosimetria da pena.

5. Com feito, a pena em concreto resta estabelecida no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

6. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

7. Inviável a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, na esteira do inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

8. Inadmissível o Sursis, em atenção ao quantum em definitivo da pena ora aplicada, com base no artigo 77, caput, do Código Penal.

9. Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’ da LEP – Lei de Execuções Penais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
MARCOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16167075, que no dia
22 de junho de 2022
, por volta das 00h30min, uma
guarnição policial
foi acionada para averiguar suposta ocorrência de
roubo
na lanchonete “
Planet Açaíteria
”, após um indivíduo, até então desconhecido, ter adentrado no citado estabelecimento comercial,
simulando
portar
arma de fogo
com uma das mãos por debaixo da camisa, e, mediante grave ameaça à funcionária
Normalia Barbosa Feitosa
, subtraiu para si todo o numerário disponível no caixa.

Noticiou que, após diligências, o nacional
Marcos Vinicius Costa de Oliveira
, ora apelante, foi localizado tentando esconder-se em uma área baldia, próximo a uma construção, sendo então identificado como autor do delito. No momento da abordagem policial, foi encontrado em sua posse o valor de
R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais)
, em espécie.

Perante a Autoridade Policial, testemunhas oculares
reconheceram
o ora apelante como a pessoa que havia praticado anteriormente o crime de roubo.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
20 de julho de 2022
, ID 16167076, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de junho de 2023
, ID 16167138.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
26 de julho de 2023
, ID 16167148.

Em suas
razões recursais
, ID 16167149, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que praticou o crime sob efeito de drogas. Alternativamente, solicitou a
desclassificação
do
crime de roubo
para o
crime de furto
, previsto no
artigo 155, do Código Penal
, ausente o
elemento subjetivo do tipo
, qual seja,
grave ameaça à pessoa
, com a consequente
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
. Subsidiariamente, pleiteou pela
reforma da dosimetria da pena
, com a aplicação da
pena-base
em seu
patamar mínimo legal
, ante a
valoração favorável
das circu
nstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16167153, o representante do Órgão Acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença por todos os seus fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 16539522, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a sentença seja mantida.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
MARCOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16167149, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que praticou o crime sob efeito de drogas. Alternativamente, solicitou a
desclassificação
do
crime de roubo
para o
crime de furto
, previsto no
artigo 155, do Código Penal
, ausente o
elemento subjetivo do tipo
, qual seja,
grave ameaça à pessoa
, com a consequente
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
. Subsidiariamente, pleiteou pela
reforma da dosimetria da pena
, com a aplicação da
pena-base
em seu
patamar mínimo legal
, ante a
valoração favorável
das circu
nstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM OU ISENTEM O RÉU DA PENA. ARTIGO 386, INCISO VI, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece agasalho
.

Ao discorrer acerca da
autoria
e da
materialidade do crime
objeto dos autos, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 2. Mérito. 2.1.
Materialidade
.
A materialidade foi comprovada pelo depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas na fase inquisitorial e processual
,
e ainda pela res apreendida em poder do acusado
,
não restando quaisquer dúvidas sobre sua existência do delito contra o patrimônio
. 2.2. Da
autoria
.
O acusado confirmou a prática do crime e há várias provas que trazem o respaldo probatório
. Primeiro,
depoimento das vítimas
,
WILHIANS CHRISTIANS MIRANDA SOUSA
,
NORMALILIA BARBOSA FEITOSA
e
CLEANE FERREIRA BARBOSA
,
que o reconheceram como sendo autor do delito
.
A forma clara como se deu a prisão e como foi identificado o agente tanto na fase inquisitorial
,
como na judicial
,
sem entrar em contradição
,
dão respaldo a versão
,
ressaltando sempre que nos delitos de roubo
,
o testemunho da vítima tem especial atenção
,
já que são consumadas as espreitas
,
somente na presença delas
: (...). 2.3. Nexo causal e consumação.
O crime foi efetivamente consumado mediante ação do acusad
o,
que agindo com dolo de consumação
-
quisera o resultado e dirigiu suas ações para consecução deste
–,
na medida em que subtraíram
,
mediante violência
,
coisa alheia móvel
. Para teoria da equivalência das antecedentes c\c a teoria da causalidade adequada, as quais foram adotadas pelo CP (art. 29), quem de qualquer forma contribui para o fato delituoso incide nas penas neles cominadas, na medida de sua culpabilidade, desde que seu comportamento seja adequado para produção do resultado crime, como é o caso dos autos em que o agente produziu o resultado descrito no delito previsto no art. 157, caput, do CPB roubo circunstanciado. (...). 2.5. Excludente de culpa ou de ilicitude. Não noticiam os autos que o acusado agiu acobertado pelas excludentes de ilicitude (legitima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito ou estrito cumprimento do dever legal); bem como das excludentes de culpabilidade, já que são imputáveis- tinham conhecimento do caráter ilícito do fato e autodeterminação-, a Sociedade pode lhe exigir conduta diversa da criminosa e tinha potencial consciência da ilicitude de seu ato. Sendo assim, a condenação se impõe. III. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR MARCOS VINÍCIOS COSTA DE OLIVEIRA (RG 8740143, PC/PA), nas penas do art. 157, caput, do CPB. (...).”
ID 16167138.
Grifei

Conforme sustentado pelo Juízo sentenciante, o caderno probatório disponível nos autos é hígido e convincente acerca da formação do juízo de subsunção dos fatos ao tipo penal. Vejamos:

A
materialidade delitiva
resta comprovada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00165/2022.100075-0
, ID 16167025, destacando-se o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00165/2022.100583-9
, ID 16167025, pág. 07-08, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 16167025, pág. 09-10, o
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 16167025, pág. 23/27, e pelos depoimentos testemunhas colhidos em sede policial, reprisados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas acerca da incriminação criminal que recai sobre o ora apelante.

Por sua vez, a
autoria do crime
foi delineada através dos depoimentos das vítimas, perante a Autoridade Judicial, que, em consonância com as demais provas disponíveis nos autos, apontam, de maneira segura, para o ora apelante como autor da ação delitiva apresentada na denúncia.

A vítima
Wilhians Christians Miranda Sousa
, declinou,
em Juízo
, que recebeu um telefona da funcionária do estabelecimento informando o ocorrido. Acrescentou que foi até o local do crime e ficou observando, de longe, o local onde o ora apelante estava se escondendo.

Em
sede policial
, o mencionado ofendido compartilhou,
in verbis
:

“(...). Que é proprietário da empresa PLANET ACAÍTERIA, (...); Que, assevera que na data de 22/06/2023, por volta das 00:00h, fora acionado pela sua funcionária NORMALIA BARBOSA FEITOSA, a qual informou a ocorrência de um roubo consumado no seu estabelecimento comercial; Que, diz que acionou a polícia militar a fim de empreenderem diligência de forma a localizar o meliante que praticou o roubo; Que, perguntado se foi informado do valor que fora subtraído sob grave ameaça da sua empresa, diz que foi aproximadamente quatrocentos e sessenta reais (R$ 460,00), depois que realizou levamento do faturamento do dia; (...).”
ID 16167025, pág. 15.

Sobre o ocorrido, a vítima
Normalia Barbosa Feitosa
, em
sede judicial
, ratificou seu depoimento, esclarecendo que o ora apelante adentrou no local simulando portar uma arma de fogo, e ao sair do estabelecimento disse que
“se ela chamasse a polícia sabia onde ela morava”
. Compartilhou que ficou muito assustada com a abordagem do denunciado.

Perante a
Autoridade Policial
, a citada vítima detalhou como se deu a ação delitiva, nos seguintes termos:

“(...). Que é funcionária da empresa comercial PLENT ACAÍTERIA, na qualidade de Gerente, e na data de 22/06/2022, por volta das 00:20, a qual estava no seu ambiente de trabalho, quando se fez presente um nacional desconhecido de cor negra, camiseta escura, e bermuda escura, que outrora não tinha visto, indo em sua direção no caixa, mas não deu muita importância, já que estava fazendo anotações do faturamento do caixa; Que, o nacional desconhecido se aproximou do caixa e anunciou o assalto para sua pessoa, dizendo: “PASSA LOGO O DINHEIRO, CARALHO, EU TÔ ARMADO” (TEXTUAIS), e com a mão escondida por baixo da camiseta; Que, assevera que ficou temerosa, por isso, atendeu a exigência do referido nacional; Que, perguntada quanto em valores financeiro tinha sido subtraído, respondeu que não sabe informar, já que estava sendo feito o levantamento do faturamento; Que, perguntada se depois de anunciado o assalto o nacional desconhecido fez mais alguma atitude hostil dentro do estabelecimento comercial, respondeu que sim, ele pegou o aparelho celular da empresa que estava no balcão e arremessou ao solo; Que, afirma que, ao sair, o desconhecido disse que não era para acionar a polícia, pois sabe onde a depoente morava; (...); Que, instada a responder se o desconhecido fazia uso de alguma vestimenta que encobrisse o rosto, disse que não, estava com a face nitidamente visível; Que, perguntada se o nacional mostrou alguma arma de fogo ou arma branca durante o crime, respondeu que ele não mostrou qualquer tipo de instrumento; (...).”
ID 16167025, pág. 19.

Com efeito, compreendo que o
pleito absolutório
ora perfilado
não deve prosperar
, pois existem nos autos provas suficientes a comprovar a
autoria
e
materialidade do crime
, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em Juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, autenticando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa sob escrutínio.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA E INVEROSSÍMIL - PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO ACUSADO - TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos
.
(TJ-MG - APR: 10382190084212001 Lavras, Relator:
Márcia Milanez
, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo tentado, máxime em razão de o acusado ter sido preso em flagrante delito no momento em que travava luta corporal com a vítima, estando tudo em harmonia com outros elementos de prova, a condenação é medida que se impõe
. 2.
A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-CE - APR: 02321186820218060001 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 10/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2023).
Grifei

Por derradeiro, em relação a pretendida
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
, sob a tese de
estar sob a influência de entorpecentes no momento do delito
, entendo que, igualmente,
não merece ser acolhida
.

Tal matéria foi abordada, em sede de
preliminar
, pelo magistrado
a quo
, na sentença condenatória ora objurgada, nos seguintes termos:

“(...). 1.
Preliminares
. Acerca da
condição de usuário de drogas
do réu, este fato
não ficou comprovado nos autos
, sendo
mera alegação
para diminuir sua
responsabilidade
pelo delito perpetrado. Vale ressaltar que a
realização
de delitos
sob efeitos de substâncias alcoólicas
ou
entorpecentes
de forma
voluntaria
,
por si não é causa de inimputabilidade ou de falta de culpabilidade
,
na forma do art. 28, II, do CPB
. Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a paixão; Embriaguez. II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. §1º. - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. §2º. - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não há preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem sanadas, estando o processo em ordem, pelo que se passa ao exame do mérito. (...).”
ID 16167025.
Grifei

Acertado, portanto, o posicionamento do Juízo monocrático, tendo em vista que
não foram produzidas nos autos
quaisquer provas indicando ser o ora apelante
dependente de drogas
e que, por
consequência
disto, tem
perturbação de saúde mental
que o torna
incapaz
de entender o
caráter ilícito do fato criminoso
ou de
determinar-se
de acordo com esse entendimento, a
justificar
o
reconhecimento
da sua
inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
.

Nesta esteira, a
indicação
, por si só, que pode ter ocorrido o
uso de drogas
antes da prática do delito, não exclui a
imputabilidade

penal
do agente, conforme dicção do
artigo 28, inciso II, do Código Penal
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. ELEVAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. DESCABIMENTO NO CASO.
-
A subtração, mediante grave ameaça, visando a compra de entorpecentes, não elide o dolo do crime de roubo - A embriaguez voluntária ou culposa não afasta a responsabilização penal do agente, devendo ser mantida a sua condenação
–
(...). (TJ-MG - APR: 10142200015071001 Carmo do Cajuru, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL
–
Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima – Artigo 157, § 2º, inciso II e V do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Reconhecimento pessoal – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Acusados presos em flagrante logo após roubarem o veículo e pertences do ofendido – Insubsistente a alegação de ausência de provas -
Absolvição em razão da inimputabilidade
–
Inocorrência
–
A condição de usuário de drogas não afasta o cometimento do delito
– Aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei nº 11.343/2006 ou redução desta pelo artigo 46 – Impossibilidade –
Inexistência de laudos periciais que comprovem que ao tempo do crime os réus eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
–
Ademais
,
o fato de estarem entorpecidos de maneira voluntária não afasta o crime
–
Inteligência do artigo 28, II do Código Penal
–
Condenação mantida
– Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto - Direito de apelar em liberdade – Prejudicado- APELO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - APR: 15275494220198260228 SP 1527549-42.2019.8.26.0228, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 16/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2020).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
a
pretensão absolutória
ora apreciada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece guarida
.

Sobre a
distinção
entre o
crime de roubo
e o
crime de furto
, ensina a
doutrina
, segundo escólio de
Rogério Greco

(Código Penal Comentado, 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Impetus, 2018. pag. 579)
,
in verbis
:

“(...). O que torna o roubo especial em relação ao furto é justamente o emprego da violência à pessoa ou grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. O art. 157 do Código Penal prevê dois tipos de violência. A primeira delas, contida na primeira parte do artigo, é a denominada de própria, isto é, a violência física, a vis corporalis, que é praticada pelo agente a fim de que tenha sucesso na subtração criminosa; a segunda, entendida como imprópria, ocorre quando o agente, não usando de violência física, utilizada qualquer meio de reduza a possibilidade de resistência da vítima, conforme se verifica pela leitura da parte final do caput do artigo em exame. (...). Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. Quando o art. 157 do diploma repressivo usa a locução grave ameaça, devemos entendê-la de forma diferenciada do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal. (...) No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele exato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima.”

Com efeito, a violência ou grave ameaça podem se dar antes, durante ou após a subtração. Antes e durante quando o agente toma o bem da vítima mediante o recurso violento ou ameaçador, ou depois, quando subtraído o objeto, impede a resistência por agressão à vítima ou grave e atemorizadora coação psicológica.

Ademais, certo é que a ameaça pode ser empregada de forma velada, configurada pelo temor causado à vítima, o que a leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa fazer para impedir.

No caso dos autos, o depoimento da vítima
Normalia Barbosa Feitosa
revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, que lhe levou a entregar em suas mãos a renda disponível no caixa da lanchonete no dia dos fatos.

Sob o tema, assim se reportou o Magistrado singular em sede do
decisum
condenatório ora perfilado, senão vejamos:

“(...). A conduta do acusado é típica, tanto no seu sentido formal, pois se enquadra perfeitamente no crime descrito no art. 157, caput, do CPB; como no seu sentido material, já que houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, que no crime de roubo é a incolumidade físico-psíquica e a propriedade da vítima. “Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa A tese de desclassificação pra furto não pode ser aceita, porque as vítimas, em decorrência da grave ameaça (simulação de porte de arma) entregaram a res. (...).”
ID 16167025.
Grifei

Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário. 2
. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência
. 2.1.
Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade
. 3.
Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07.0004, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EFETIVA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O roubo é crime complexo, caracterizado pela subtração de bem alheio com violência ou grave ameaça, anterior ou concomitante.
Se o agente empregou grave ameaça para consumar a subtração, o comportamento se amolda à previsão normativa contida no artigo 157 do Código Penal, porquanto caracterizadas as elementares daquele tipo penal, afastando-se a pretensa desclassificação para o crime de furto, consubstanciado na mera subtração da coisa alheia
- Comprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art. 157 do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10000222652042001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).
Grifei

Por tais argumentos, resta
incabível
o acolhimento da
pretensão desclassificatória
ora comentada.

3.
PEDIDO DE REFORMA DE DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece prosperar
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Observa-se que a
culpabilidade
do réu é
grave
, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito,
não se escusou em assaltar a vítima em plena via pública
. O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os
motivos do crime
lhe são
desfavoráveis
, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem, buscando uma vida fácil longe do trabalho lícito. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que,
durante o assalto
,
ameaçou e cerceou a liberdade de um idoso
. As
consequências não podem figurar em seu favor
, uma vez que
a vítima tive prejuízo moral
,
tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca
. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a
pena-base
em
9 (nove) anos de reclusão e 90 (sessenta) dias multa
. Não incide agravantes, porém incidem as
atenuantes
da
menoridade relativa
na data do fato e da
confissão
, que atenuo a pena em
2/6
, ficando em 6 (seis) anos de reclusão e 75 (sessenta) dias multa.
A pena privativa de liberdade ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
, e levando em consideração o tempo de
detração
, que não força a mudança do regime. (art. 33 § 2° do CPB). Considerando a condição econômica, fixo o dia multa em
1/30
do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis
. Em virtude da situação econômica do acusado condenado,
deixo de condená-los às custas processuais
. Da prisão cautelar.
Nego ao réu o direito de apelar em liberdade
, isto porque os delitos de roubo, na forma como são praticados, gera instabilidade social e revolta na população, devendo ser combatidas pelo Estado e evitar a sensação de impunidade, assim, existindo a conduta grave, para assegurar a ordem pública, deve permanecer custodiado. (...).”
ID 16167025.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o Juízo primevo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
09 (nove) anos de reclusão
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado
a quo
aplicou as
circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea do agente
, previstas no
artigo 65, inciso I, e inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, respectivamente, reduzindo a sanção na fração de
2/6 (dois sextos)
. Assim, a
pena intermediária
foi fixada no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além de
75 (setenta e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram detectadas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e ao pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 27/05/2020).

Nossa Suprema Corte, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJ 15/12/2000).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
” (STJ - AgRg no REsp 1.433.071/AM, Relator (a): Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6T - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 6/5/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e ofensa ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por tal motivo, compreendo que o ora apelante faz jus ao
redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal
, na
1ª etapa de dosimetria da pena
, em relação ao
crime de roubo simples
, sendo aplicada, portanto, em
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, mantenho o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa
e
confissão espontânea do agente
, previstas no
artigo 65, incisos I, e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, entretanto, deixo de valora-las, por óbice da
Súmula nº 231/STJ
, a qual determina:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nada a ser alterado no
3º estágio de dosimetria da pena
.

Com feito, a
pena em concreto
resta estabelecida no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

O regime
inicial
de cumprimento de pena será o
aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Inviável
a
substituição
da
pena restritiva de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, na esteira do
inciso I, do artigo 44, do Código Penal
.

Inadmissível
o
Sursis
, em atenção ao
quantum
em
definitivo
da pena ora aplicada, com base no
artigo 77,
caput
, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’ da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS COSTA DE OLIVEIRA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena aplicada ao ora apelante
, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão condenatória ora perfilada, consoante fundamentação supra esposada.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023